Tribunal: TJDFT
Processo: 0723022-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723022-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FATIMA RODRIGUES DE MELO AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte agravante requer, no ID 48613018, que a secretaria expeça alvará da diferença referente ao reconhecimento de erro material na decisão agravada e declarar, para fins de conversão em penhora, que 10% da remuneração líquida da parte agravante corresponde a R$ 2.269,74 e não R$ 2.738,42. Uma vez que o Juízo de origem foi devidamente comunicado da referida decisão, que deferiu em parte o pedido liminar, compete a ele o procedimento respectivo. Int. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora